Tribunal: TJSP
Processo: 2134413-81.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Exceção de pré-executividade – Excesso de execução não comprovado de plano – Inadmissibilidade - Exceção que somente pode ser conhecida quando o título padecer de nulidade que possa ser declarada de ofício – Súmula 393 do STJ – Decisão mantida – Recurso de agravo de instrumento desprovido.